Tribunal: TJES
Processo: 5000637-86.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-86.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. SUB-ROGAÇÃO LIMITADA A DIREITOS MATERIAIS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente o pedido formulado em ação de ressarcimento por sub-rogação, proposta em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora, na condição de sub-rogada, pode invocar prerrogativas processuais consumeristas, como a inversão do ônus da prova; e (ii) verificar se restou comprovado o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil limita-se à transferência dos direitos materiais do segurado à seguradora, não alcançando as regras processuais processuais do consumidor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.282.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é prerrogativa processual exclusiva do consumidor, não sendo extensível à seguradora sub-rogada, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 2.092.308/SP).
5. Diante da inaplicabilidade das normas processuais consumeristas, incide o art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
6. O laudo técnico unilateral apresentado nos autos não comprova de forma inequívoca o nexo causal entre o dano alegado (queima de equipamento) e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. A ausência de justificativa técnica robusta e a não produção de prova pericial inviabilizam o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado não se sub-roga nas prerrogativas processuais conferidas exclusivamente ao consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.
2. Laudo técnico unilateral desprovido de fundamentação suficiente não configura prova apta a embasar a responsabilização da concessionária de energia elétrica (art; 373, I, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 786 e 379; CPC, arts. 46 e 373, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282); TJSP, AC 1001216-79.2024.8.26.0311, rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 27.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000637-86.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECORRIDO
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação de Ressarcimento
, ajuizada pela apelante em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo desnecessário comprovar culpa para que haja a obrigação de indenizar. Argumenta que há provas técnicas suficientes que demonstram a ocorrência do sinistro e que a sentença equivocou-se ao entender que não há nexo causal entre o dano e o fornecimento inadequado de energia.

Muito bem.

Inicialmente, tem-se que a apelante é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelada.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Recentemente, o Col. STJ firmou tese no sentido de que:
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
(Tema 1.282)
.

Vejamos, pois a ementa dos RESP 2092308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025 - grifei).

Assim, alterando o entendimento anteriormente pacífico nos tribunais ordinários, torna-se inaplicável ao caso as regras processuais advindas da legislação consumerista, inclusive o direito de facilitação da defesa dos direito por meio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Neste caso, observa-se que o MM. Juízo
a quo,
atento à controvérsia existente a respeito do tema, manteve o ônus probatório de forma estática, julgando a demanda a partir do disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a parte autora comprovou a relação contratual existente com a segurada, o que demonstra o direito à sub-rogação ao direito de requerer a restituição da indenização pelo sinistro.

Ocorre que o laudo juntado em id. num. 11156514 (a partir da p. 25) não é prova apta a comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, porquanto não demonstra que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta da apelada. Muito embora haja informação no sentido de que a causa do defeito na placa eletrônica LCBII seja
“quedas ou sobrecarga de tensão elétrica e/ou frequência (5% da nominal), ou falta de energia elétrica”,
isso, por si só, não conduz à responsabilidade da apelada, tendo em vista a ausência de justificativa técnica para tal conclusão.

Observa-se que foi oportunizado à apelante a indicação de provas para comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (id. num. 11156518), o que não foi requerido pela seguradora (id. num. 1115632).

Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença em seus termos.

No mesmo sentido, vejamos:

APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sobretensão. Danos em equipamentos elétricos de segurado. Sentença de Improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Ausência de nexo causal. Laudo de produção unilateral sem força probante. Ônus da própria seguradora em preservar bens danificados para futura perícia ou produção antecipada de prova. Pedido administrativo que, agora, após nova orientação do STJ, é insuficiente para a procedência da pretensão - Inteligência do Tema 1282, do STJ. Improcedência que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001216-79.2024.8.26.0311; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 27/05/2025; Data de Registro: 27/05/2025) (TJSP; AC 1001216-79.2024.8.26.0311; Junqueirópolis; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 27/05/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Sem majoração dos honorários advocatícios, porquanto já fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)